Tribunal: TJBA
Processo: 0006353-15.2011.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006353-15.2011.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, PAULO ROCHA BARRA

APELADO: SJ INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS E METAIS LTDA e outros

Advogado(s)
:
ERACTON SERGIO PINTO MELO, MARIA ALICE MIRANDA DE OLIVEIRA MELO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que, nos autos da execução de título extrajudicial de origem, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos dos arts. 924, V, e 925 do CPC. A sentença baseou-se na inércia da parte exequente entre 02/05/2013 e 02/05/2016, período superior ao prazo prescricional de três anos, previsto para a pretensão de cobrança da cédula de crédito bancário. O apelante sustenta que a paralisação do processo não lhe é imputável, sendo decorrente de entraves operacionais do Judiciário, e que houve atos constritivos aptos a interromper o prazo prescricional, requerendo o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável, ao caso, a prescrição intercorrente prevista para a execução de título executivo extrajudicial; (ii) verificar se houve inércia da parte exequente apta a ensejar a extinção do processo com base na prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente configura-se quando, após o início da execução, o exequente permanece inerte por período superior ao prazo prescricional do direito material, após regularmente intimado para promover o andamento do feito.

4. No caso dos autos, no período em que considerado pelo Juízo para contagem do prazo prescricional (02/05/2013 a 02/05/2016), apesar das tentativas, não promoveu a parte exequente diligência efetiva para fins de satisfação da dívida. Apenas apresentou pedidos de constrição que, embora prontamente atendidos pelo Poder Judiciário, restaram infrutíferos (ID 76476757 a ID 76476854).

5. É caso de aplicação, por analogia, do entendimento firmado pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.340.553/RS), para a prescrição intercorrente na execução fiscal, no sentido de que somente a efetiva constrição patrimonial é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo com o requerimento, v.g. , de penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens inexistentes.

6. A paralisação dos autos por digitalização e migração (entre 2018 e 2020) e a penhora parcial efetivada em 2020 não se revelam suficientes para afastar a incidência da prescrição, porquanto não seguidas de atos efetivos voltados à satisfação integral do crédito. Desde então, não apresentou o exequente qualquer requerimento de constrição para fins de satisfação do restante da dívida executada (ID 76476875, ID 76476884, ID 76476893, ID 76476902 e ID 76476897).

7. A responsabilidade pelo andamento do feito é do exequente, não podendo ser transferida ao Judiciário quando não demonstrada mora indevida ou negativa de prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 206, §3º, VIII; CPC/1973, arts. 265, §5º, e 791, III; CPC/2015, arts. 921, §1º, 924, V, e 925; Lei nº 6.830/1980, art. 40, §2º; Lei nº 10.931/2004, art. 44; Decreto nº 57.663/66, art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 22.10.2014 (repetitivo - Tema 1).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de apelação cível nº 0006353-15.2011.8.05.0274, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO SA, BANCO BRADESCO SA
e apelados
SJ INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS E METAIS LTDA - ME, IVONILTON GIULIANO BARBOSA
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR